Tribunal: TJDFT
Processo: 0722549-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722549-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: AMAURI FERREIRA DE SOUSA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de ressarcimento, determinou a distribuição aleatória do feito em razão da ausência de prevenção. O autor/agravante alega que o presente agravo de instrumento deve ser distribuído à 7a Turma Cível, à relatoria do eminente Des. Fabricio Fontoura Bezerra, por já ter apreciado o AGI 0723625-50.2023.8.07.0000, interposto contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença da ação reivindicatória. Com razão. No caso, tanto a ação reivindicatória quanto a ressarcitória decorrem da ocupação irregular do imóvel do agravante pelos agravados e das consequências advindas desse ato ilícito. Além disso, ambas as ações têm um ponto em comum relacionado às benfeitorias realizadas pelos agravados: - na reivindicatória, que se encontra em fase de cumprimento provisório de sentença, foi reconhecido o direito de indenização pelas benfeitorias realizadas pelos agravados, cujo valor foi recentemente apurado em laudo pericial homologado pelo Juízo; - na ressarcitória, o agravante pede a restituição dos valores gastos com a demolição das edificações realizadas pelos agravados. Sendo assim, embora não tenha havido a reunião dos processos da origem porque um deles já se encontra sentenciado, em tese, a conexão existe, a sugerir a prevenção da e. 7a Turma Cível (que julgou o AGI 0723625-50.2023.8.07.0000, interposto contra decisão proferida naquele cumprimento provisório de sentença) Assim dispõe o Regimento Interno do TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” – grifei. Ante o exposto, redistribuam-se os autos ao e. Desembargador Fabricio Fontoura Bezerra, da Sétima Turma Cível do TJDFT, com as homenagens de estilo, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador